Tribunal: CARF
Processo: 12448.724530/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 2/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, preceitua que o limite de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de modo que o recurso não será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa não ultrapassar o referido limite de alçada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. DEDUÇÃO ESTIMATIVA ANTERIOR. PREJUÍZOS EXERCÍCIOS ANTERIORES.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
Na sistemática de apuração através de Balancetes de Redução e Suspensão é necessário a dedução, no cálculo da estimativa mensal, do valor das estimativas devidas em meses anteriores.
O prejuízo de exercícios anteriores pode ser deduzido quando do cálculo da estimativa mensal, limitado a 30% do valor do lucro líquido do período.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - DESPESAS OPERACIONAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
São admissíveis como dedutíveis as despesas comprovadas e que guardam estrito relacionamento com a atividade explorada e com a manutenção da fonte produtora.
PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. Estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados a terceiros, desde que, não for comprovada a operação ou a sua causa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724530/2017-23
ACÓRDÃO
1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
OCEANGEO TECNOLOGIA DE EXPLORAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DO BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 2/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira
instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, preceitua que o
limite de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$
15.000.000,00, de modo que o recurso não será conhecido nas hipóteses
em que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa não ultrapassar o referido limite de alçada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. DEDUÇÃO
ESTIMATIVA ANTERIOR. PREJUÍZOS EXERCÍCIOS ANTERIORES.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
2
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente.
Na sistemática de apuração através de Balancetes de Redução e Suspensão
é necessário a dedução, no cálculo da estimativa mensal, do valor das
estimativas devidas em meses anteriores.
O prejuízo de exercícios anteriores pode ser deduzido quando do cálculo
da estimativa mensal, limitado a 30% do valor do lucro líquido do período.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - DESPESAS OPERACIONAIS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
São admissíveis como dedutíveis as despesas comprovadas e que guardam
estrito relacionamento com a atividade explorada e com a manutenção da
fonte produtora.
PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. Estão
sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados a terceiros, desde que,
não for comprovada a operação ou a sua causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Andréa Viana
Arrais Egypto, Fernando Beltcher da Silva (Presidente)
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntário e de Ofício, em face do acórdão no 09-64.716,
proferido pela 2a Turma da DRJ de Juiz de Fora, cuja impugnação foi julgada parcialmente
procedente.
Tal impugnação foi apresentada pelo sujeito passivo, referente a glosa de custos
não comprovados gerando a lavratura dos seguintes documentos:
1 - Auto de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, IRRF e Multa
Isolada pela insuficiência de recolhimento do imposto na apuração da estimativa mensal;
2 - Auto de Infração da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, e Multa
Isolada pela insuficiência de recolhimento do imposto na apuração da estimativa mensal.
A DRJ manteve a glosa referente aos custos relacionados a empresa CEMAF, que
reduziu o prejuízo fiscal do período. Foi mantido, parcialmente, o valor do IRRF no valor de R$
3.355.604,64 e de multa isolada de CSLL no valor de R$ 17.736.97.
De acordo com a introdução trazida pela autoridade tributária, a ação fiscal
decorreu de infrações apuradas na execução das operações constantes do MPF 0710800-2015-
00011, ano-calendário 2012 e, por se tratar de infração continuada, foi proposto e programado a
operação para o ano-calendário 2013.
Os motivos para a constituição do crédito tributário foram assim depreendidos do
TVF:
“A presente ação fiscal decorre de programação de empresas com atividades
relacionadas com a PETROBRAS, onde são registrados dois contratos, sendo um
deles com uma empresa no exterior, nesse caso a empresa GEORXT BV, sociedade
constituída sob as leis da Holanda, com sede em Prins Bernhardplein 200, 1097 JB
Amsterdam, Holanda, inscrita no CNPJ sob o no 14.320.973/0001-12, recebedora
de valores em dólares americanos, contrato CRT no 2010.0073574.12.2, e a outra
RXT TECNOLOGIA DE EXPLORAÇÃO DE RESERVATORIOS DO BRASIL S/A,
atualmente OCEANGEO TECNOLOGIA DE EXPLORAÇÃO DE RESERVATORIOS DO
BRASIL LTDA, sociedade anônima fechada, posteriormente transformada em
LTDA, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Visconde do Pirajá, no 250, sala 601, Bairro de Ipanema, e atualmente na Rua
Lauro Muller no 116, sala 1304, Botafogo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ
08.386.193/0001-72, recebedora de valores em reais, contrato CRT no
2010.0073571.12.2.
Por força desses contratos acharam por bem dividir em dois grupos, ou seja, no
exterior a cargo da empresa GEORXT BV relativo ao afretamento das embarcações
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
4
Sanco Star, para fins de atividades sísmicas e Ocean Europe como embarcação de
apoio as atividades sísmicas, e de outro, em território nacional a empresa RXT
(Oceangeo) com referência a prestação dos serviços de levantamentos em
atividades sísmicas, e também qualificada como responsável pela entrada no pais
(admissão temporária) dos bens e produtos pertencentes a GEORXT BV, inclusive
sua mão de obra estrangeira, e manutenção dos equipamentos, e com isso
autorizada a proceder sua importação e no final a sua exportação.
Com base nesses contratos, para fins de pagamento pela empresa contratante
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, eram gerados Relatórios de Medição,
momento pelo qual identificavam-se os valores devidos, tanto para a empresa
nacional OCEANGEO, abatendo a cada pagamento do valor total contratual de R$
89.178.504,03 (contrato 2010.0073571.12.2), quanto para a empresa estrangeira
GEORXT
no
valor
total
contratual
de
US$
55.057.950,00
(contrato
2010.0073574.12.2), procedendo da mesma forma.
Em decorrência desse tipo de procedimento apartado nos contratos, mas
unificado e interdependentes na execução, tornou a empresa nacional deficitária
no decorrer dos anos, em função do faturamento baixo, e altos valores de
custos/despesas decorrentes das obrigações assumidas.
Da análise dos documentos apresentados e das pesquisas nos sistemas da RFB,
percebemos que as empresas abaixo relacionadas possuem o mesmo interesse
econômico, e seus diretores e presidentes se alternam, caracterizando com esse
procedimento um comando único, e assim convergindo para os interesses
comuns. Esse comportamento fica patente pela execução de serviços prestados
com exclusividade na pessoa de seus sócios, pelas empresas contratadas, e que
por sua vez são sócios, ou exercem funções de diretoria ou presidência das
contratantes, dando assim a aparência de serviços técnicos
desenvolvidos/prestados por uma empresa especializada, quando na realidade
foram desenvolvidos por eles próprios ou não, servindo-se apenas da emissão de
notas fiscais, com registro em custos/despesas, e por sua vez provocando redução
do lucro e geração de prejuízos e bases negativas de CSLL.
Após reproduzir partes do TVF, o qual demonstra as intimações feitas para a
empresa OCEANGEO e para a contratada CEMAF, a autoridade fiscal relacionou os gastos
efetuados pela contribuinte com a contratada no ano de 2013, totalizando R$ 6.567.155,18,
informando que, deste total, R$2.413.935,89 foram adicionados ao Lucro Líquido do período e
R$4.153.219,29 foram glosados por falta de comprovação da efetividade dos serviços prestados
pela empresa CEMAF.
A fiscalização adotou como fundamento, a saída de recursos através do Banco
HSBC, agência 1322, c/c 107.88-99, alegando que as seguintes notas fiscais não foram
comprovadas: NF 92/93; 95/96; 101/102; 108/109; 114/115/116; 121/122; 128/129/130/131.
Devido à ausência de comprovação, tais pagamentos foram considerados pela
autoridade lançadora como sendo sem causa, infringindo desta forma, a legislação.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
5
Em função das infrações apuradas fez-se necessário a retificação dos balancetes de
suspensão/redução declarados na DIPJ/2014, que após os cálculos, originaram novos valores do
IRPJ e da CSLL e, consequentemente, a multa isolada de 50%, motivado pela falta de
recolhimento.
Irresignada, a recorrente informou que efetuou a compensação das infrações com o
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Ao final, a DRJ manteve a glosa referente aos custos
relacionados a empresa CEMAF, que reduziu o prejuízo fiscal do período.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alegou, que:
Que algumas das empresas citadas efetivamente pertenciam a um mesmo grupo
econômico (outras não), o que não significa que os serviços não foram prestados
e que serviram apenas para emissão de notas fiscais para redução do lucro e
geração de prejuízos e bases negativas de CSLL;
Que a criação de um grupo econômico não tem nenhuma irregularidade e que
neste caso, o grupo econômico existia para que houvesse separação de atividades
e que é comum na atividade empresarial a divisão de negócios, seja dentro da
mesma estrutura jurídica, seja criando outras estruturas jurídicas (diversos
CNPJ ́s), como é o caso dos autos;
Que os serviços prestados pelas contratadas gerava custo/despesa para a
recorrente, mas gerava Receita Tributável na prestadora de serviços;
Que a autoridade fiscal apresenta um rol de empresas que, em sua análise,
entende que estaria constituída uma “engrenagem” cujo objetivo final era a
redução do pagamento dos tributos, a saber: a) Oceangeo Tecnologia de
Exploração de Reservatórios do Brasil S/A; b) Georadar Levantamentos
Geofísicos S/A; c) Geodata Serviços Offshore S/A; d) Geonavegação S/A; e) CEMAF
Participações e Administração de Bens Ltda; f) MVASCON Consultoria e Projetos
Ltda – EPP; g) MAGNACONSULT Consultoria e Participações Ltda – ME.
Quanto à glosa dos custos dos serviços prestados - Gastos com a empresa CEMAF,
consignou:
Que, intimada a apresentar esclarecimentos sobre os serviços prestados pela
CEMAF, que totalizaram R$ 4.273.214,55, apresentou as notas fiscais dos serviços
prestados, o contrato firmado com o prestador dos serviços, comprovantes de
pagamento, e esclareceu que a classificação contábil utilizada não era a mais
adequada, tendo em vista tratar-se de representação comercial, e que o serviço
não foi prestado com pessoalidade e sim pela estrutura jurídica da empresa
contratada;
Que a Autoridade fiscal constatou, através do LALUR da empresa fiscalizada a
Adição do valor de R$ 2.504.433,85, a título de Comissão sobre a Receita Cemaf
Contrato Holanda (empresa GEORXT BV) e que todos os pagamentos devidos a
CEMAF, sejam com a empresa OCEANGEO, quer seja com a empresa GEORXT BV
HOLANDA, foram efetuados pela empresa fiscalizada OCEANGEO;
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
6
Que, “se, como afirmou o auditor, as empresas serviram apenas para emissão de
notas com o intuito de reduzir o lucro tributável, por qual motivo a empresa
adicionaria o valor de R$ 2.504.433,85?” ; Que foram apresentados os Boletins de
Medição elaborados pela CEMAF e entregues a Oceangeo e ora reapresentados
na impugnação;
Que a contratação das empresas Magnabosco e Mvascon pela empresa CEMAF,
objeto de observação pela fiscalização no TVF, não tem qualquer relação com o
procedimento de fiscalização; Que a ligação do sócio da CEMAF, Sr. Celso
Carvalho Magalhães com a empresa GEORADAR, da qual era diretor, não faz
qualquer sentido e não é prova de que o serviço não foi prestado; Que a
Autoridade fiscal concluiu que os serviços não foram prestados simplesmente
porque existe algum tipo de relação entre as empresas listadas;
Que tanto a recorrente como a contratada (CEMAF) apresentaram todos os
elementos solicitados pela fiscalização e que não sabe quais documentos
adicionais mais seriam necessários;
Que não entende a afirmação da autoridade julgadora de que os serviços
desenvolvidos pela OceanGeo e pela CEMAF são de mesma natureza, pois os
serviços contratados pela Petrobrás à OceanGeo estão minuciosamente
detalhados no contrato celebrado, enquanto os serviços da CEMAF para a
Oceangeo também estão definidos em contrato celebrado entre essas partes.
Que a empresa não utilizou a emissão das notas fiscais emitidas para redução dos
tributos; do total de notas emitidas pela CEMAF, no valor de R$ 4.273.256,66,
apenas R$ 1.768.822,81 foram deduzidos da apuração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e a diferença de R$
2.504.433,85 foram adicionadas, por se referir a despesa efetiva da GEORXT BV;
Que, no intuito de complementar as informações, anexou ao Recurso Voluntário
Ata da Reunião do Conselho Fiscal da GEORXT BV, original e traduzida, em que
consta, expressamente que o Conselho de Administração propõe ao Conselho
Fiscal que o contrato existente entre a RXT RIO (atual Oceangeo) e CEMAF deve
ser rescindido após a prorrogação do novo contrato com a Petrobrás;.
Que este documento demonstra, mais uma vez, a validade do contrato celebrado
com a CEMAF, corroborando os serviços prestados, apenas rescindindo para o
futuro, quando não mais seriam necessários os serviços executados por aquela
empresa;
Que não houve questionamento quanto a validade jurídica do contrato assinado
entre a OceanGeo e CEMAF e que a fiscalização apenas questionou a
comprovação da efetividade do serviço;
Que o tipo de serviço contratado era a Representação Comercial a ser exercida
pela CEMAF, em particular na prospecção de novos clientes; que o serviço
prosperou, pois a Petrobrás assinou contrato com a OceanGeo, ou seja, o objeto
do contrato foi cumprido e, consequentemente, a causa do pagamento
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
7
materializada; e Que, apesar da autoridade julgadora em seu voto afirmar que
não há descrição das atividades a serem exercidas pela CEMAF, o objeto do
contrato é muito claro, ou seja, “nomeação da CEMAF, exclusivamente, para atuar
como sua representante comercial na intermediação de dois novos contratos a
serem firmados com a Petróleo Brasileiro S/A (ou suas afiliadas) (Petrobras), para
fins de prestação de serviços de aquisição de dados sísmicos 3D, por cabo de
fundo (OBC) na Bacia de Campos, bem como para um contrato de prestação de
serviços de afretamento de embarcações sísmicas adequadas para levantamento
de dados de geofísica na Bacia de Campos (os novos Contratos Petrobras)”.
Neste contexto, a autoridade autuante procurou esclarecer com as intimadas a
natureza do serviço prestado e como se dava a efetividade destes serviços.
A autuada, todavia, entende ter apresentado todos os elementos que,
efetivamente, comprovassem a efetiva prestação de serviços e se irresignou quanto aos serviços
denominados “duplicados” contratados.
Alega que, além de glosar as despesas com serviços prestados pela CEMAF
Participações e Administração de Bens Ltda, também houve a tributação de IRRF.
Ademais, considera neste caso, que o beneficiário está devidamente identificado
(CEMAF Participações e Administração de Bens Ltda) e a operação e a causa estão comprovadas.
Dispõe ainda, que existe contrato assinado (apresentado a fiscalização e anexado ao
presente processo), serviço prestado (conforme boletins de medição já citados) e emissão de nota
por parte do prestador, mencionando, inclusive, que houve a devida retenção dos Impostos e
Contribuições (IR/CSLL).
Quanto a Multa Isolada por Falta de Recolhimento de Estimativa, alega a recorrente
que tanto a autoridade fiscal autuante, como o órgão julgador, incorreram em equívocos.
Ademais, já exaustivamente analisado, os custos estão devidamente comprovados,
tendo sido incorridos e são dedutíveis (exceto a parcela já adicionada pela própria recorrente em
sua apuração). Consequentemente, alega que não há que se falar em CSLL Devida por Estimativa
superior ao apurado pela recorrente.
Por fim, requer:
a) Que seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para que sejam
desconsideradas as glosas de custos e despesas determinadas pelo auditor-fiscal para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, referentes ao ano calendário de 2013;
b) Que seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para que sejam
desconsiderados os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte;
c) Que seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para que seja
desconsiderada a Multa Isolada por Falta de Pagamento de Estimativa Mensal de CSLL
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
8
d) Por fim, que a decisão de primeira instância seja mantida, não sendo aceito o
Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), a
intimação foi cientificada em 13.11.2017.
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
11.12.2017, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 13.12.2017.
Assim, a matéria a ser apreciada é parte do IRRF, bem como a Multa isolada de
CSLL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de primeira instância exonerou a exigência no montante de R$
10.814.349,32, a qual é o objeto do presente recurso de ofício.
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de dois milhões e meio de reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão
necessária. Todavia, a Súmula CARF no 103 orienta que, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de
reais, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
MÉRITO
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
9
Conforme relatado, a fiscalização entendeu que a contribuinte não teria
demonstrado a efetiva prestação de serviços pela empresa CEMAF LTDA, de modo que a causa do
pagamento deixou de existir.
Vejamos que, do Termo de Verificação Fiscal, infere-se que as empresas Oceangeo
(RXT) e GEORXT firmaram contrato com a empresa CEMAF nomeando esta como sua
representante comercial, sendo acordado o pagamento de comissão equivalente a 5,5% (cinco
vírgula cinco por cento) de todos os valores a serem pagos à ambas pela Petrobrás. Tal comissão
seria calculada com base no valor da fatura bruta paga às empresas contratadas.
Neste contexto, a autoridade autuante perquiriu junto às intimadas, de modo a
esclarecer a natureza do serviço prestado e como ocorriam a efetiva prestação dos serviços.
Ademais, a fiscalização contesta o tipo de serviço contratado, que era representação comercial a
ser exercida pela CEMAF.
É cediço, portanto, que há a constatação do serviço, de modo que a Petrobrás
assinou contrato com a OceanGeo, o objeto do contrato foi cumprido e, consequentemente, a
causa do pagamento materializada.
Quanto a este ponto, entendo que não paira qualquer dúvida, conforme passarei a
expor.
Verifica-se que as notas fiscais acostadas aos autos (e-fls 119/131), emitidas pela
CEMAF para a empresa RXT (Oceangeo), no período de 2013, tem como discriminação uma
modalidade de prestação de serviço:

Neste caso, a empresa CEMAF consignou que, para realização dos serviços
contratados, utilizava-se outras pessoas jurídicas (na forma de terceirização), onde apontava para
as empresas MVASCON e a MAGNACONSULT.
Os serviços prestados pela MVASCOM consistiam na prestação de serviços, na
pessoa exclusiva de sua sócia, Sra. Roberta de Lima Vasconcellos, elaborando e acompanhando o
planejamento estratégico, comercial e mercadológico da contratante, bem como também de suas
controladas, controladoras e/ou coligadas.
O mesmo em relação a prestação efetuada pela empresa MAGNACONSULT, que
prestava serviços na pessoa exclusiva de sua sócia, Sra. Rosangela Magnabosco, referente à
consultoria administrativa, elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico,
comercial e mercadológico da contratante, bem como também de suas controladas, controladoras
e/ou coligadas.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
10
Não resta claro no Termo de Fiscalização, quais seriam os serviços “duplicados”
contratados pela Recorrente. Não se pode confundir o contrato entre a Recorrente e a CEMAF
com o contrato existente entre a CEMAF e suas terceirizadas.
Ressalte-se que, do ponto de vista jurídico, não importa que a CEMAF terceirizasse
suas atividades, o que é devidamente autorizado pela legislação trabalhista e fiscal.
Neste caso, a recorrente apresentou o contrato indicando como se daria o
pagamento e quais os serviços a serem realizados pela CEMAF, bem como as medições relativas
aos contratos assinados com a Petrobras – terceira não relacionada. Ademais, juntou as Atas de
Reunião em que compareceram os terceirizados da CEMAF, não pairando qualquer dúvida quanto
à efetiva prestação dos serviços. Como atestado no próprio TVF, o valor total pago pela Oceangeo
foi devidamente contabilizado.
Nota-se também, que do total de notas emitidas pela CEMAF (beneficiário),
totalizando R$ 4.273.256,66, apenas R$ 1.768.822,81 foram deduzidos da apuração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. A diferença, no montante
de R$ 2.504.433,85, foi adicionada por se referir a despesa efetiva da GEORXT BV.
Assim, o artigo 333 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece o ônus
probatório, dispõe que:
I)
o autor deve provar os fatos que constituem seu direito;
II)
o réu deve provar a existência de fatos que impeçam, modifiquem ou
extingam o direito do autor.
Observem que há a “nomeação da CEMAF, exclusivamente, para atuar como sua
representante comercial na intermediação de dois novos contratos a serem firmados com a
Petróleo Brasileiro S/A (ou suas afiliadas) (Petrobras), para fins de prestação de serviços de
aquisição de dados sísmicos 3D, por cabo de fundo (OBC) na Bacia de Campos, bem como para um
contrato de prestação de serviços de afretamento de embarcações sísmicas adequadas para
levantamento de dados de geofísica na Bacia de Campos (os novos Contratos Petrobras)”.
Desta forma, tendo em vista que a prestação de serviços restou demonstrada e a
acusação fiscal não conseguiu comprovar, de forma cabal, a inexistência da prestação dos serviços,
não merece prosperar o lançamento.
Quanto ao lançamento de IRRF, ainda que tenha sido identificado o beneficiário
(CEMAF) e a causa do pagamento (Prestação de serviços), não merece prosperar as alegações da
recorrente, tendo em vista que tais valores já haviam sido reajustados pela DRJ na fase pretérita a
este julgamento.
Da multa isolada pela falta de recolhimento
Com relação a Multa Isolada por Falta de Recolhimento de Estimativa, com base no
artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei 9.430/96, foram calculados os valores das multas sobre as
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
11
estimativas mensais de CSLL no período de 2013, tendo em vista as infrações que afetam a
apuração da CSLL.
Conforme tenho compreendido, as sanções aplicadas para os ilícitos tributários
apresentam a dupla função de (i) inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que
visam suprimir ou reduzir o pagamento de tributos, intimidando-os – eis, aí, a chamada prevenção
geral –, e, também, de (ii) punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela
determinada conduta prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração –
aqui, diz-se que a prevenção é especial.
No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar, pois, a prática de infrações à legislação tributária,
revelando aí a sua função educativa.
No caso da multa isolada, o propósito é específico: punir o descumprimento da
norma que impõe às pessoas jurídicas optantes pelo lucro real anual o recolhimento mensal por
estimativa, seja com bases presumidas, seja com o levantamento de balancete de verificação,
visando a suspender ou reduzir a estimativa do mês.
Assim, a multa isolada poderá ser aplicada no curso do ano-calendário, quando for
detectada a insuficiência ou o não recolhimento das estimativas ou, ao final do exercício, quando
verificada as mesmas hipóteses, independentemente se tiver sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa.
No entanto, a manutenção da multa isolada só subsiste pela glosa de custos, o que,
no presente caso foi afastada.
Sendo assim, por decorrência, entendo por afastar a manutenção da multa isolada.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, entendo por adotar as
seguintes conclusões:
(i)
Quanto ao Recurso de Ofício:
Não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o crédito tributário exonerado
pela Autoridade julgadora de piso, totalizou o montante de R$ 10.814.349,32, sendo, portanto,
inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, previsto no artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023.
(ii) Quanto ao Recurso Voluntário:
Conhecer do Recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento para:
a. Afastar a glosa e o lançamento do IRRF;
b. Afastar a imposição da multa isolada;
É como voto, portanto.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724530/2017-23
12

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa
Conselheiro Relator

Fl. 520
DF CARF MF
Original